Tribunal: TCU
Processo: 036.179/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15941/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 81, I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso V, ' a ', e 250, inciso I, do RITCU, ACORDAM em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao representante, e fazer a determinação abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.179/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1 Interessado: Ministério Público junto ao TCU 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. apensar este processo, nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, ao TC Processo 030.960/2021-5 .